Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703643-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ERICK GABRIEL ALVES DE COIMBRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Requerente para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as preliminares arguidas pela d. Procuradoria de Justiça (ID 68558335). Publique-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator